Tribunal: STF
Processo: RE 1304211
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 566.622/RS . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede de embargos à execução fiscal, para declarar a nulidade das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - NFLDs nºs 37.236.927-8, 37.245.312-0 e 37.245.312-0, porquanto lavradas indevidamente, já que se referem a contribuições sociais não exigíveis da executada/embargante, reconhecida, ao tempo dos respectivos fatos geradores, como entidade beneficente de assistência social, ‘isenta’ (imune) do pagamento das exações cobradas, nos moldes do art. 195, §7º, da CF, e do art. 55, da Lei nº 8.212/91. 2. No tocante à questão acerca da validade do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, sob o enfoque que prestigia a reserva de lei complementar para disciplinar a imunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE nº 566.622/RS (tema 32), em sede de repercussão geral, ocasião em que adotou a tese de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 3. Os débitos decorrem da ausência de requerimento ao INSS para manutenção da isenção (imunidade), quando a embargante obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em nome próprio. O Fisco entende que as contribuições lançadas se justificariam por ter a executada perdido a qualidade de ‘isenta’ (imune), o que teria ocorrido, segundo se afirma, no instante em que se desvinculou da sua mantenedora, no caso, a Sociedade Civil Centro de Educação Técnica e Cultural - CETEC, em 15.10.96. 4. Esta Corte já decidiu que ‘o reconhecimento estatal do caráter de utilidade pública da apelada tem caráter declaratório, até mesmo porque diz respeito a uma situação previamente existente, sendo, portanto, razoável a atribuição de efeitos ex tunc à certificação da instituição como entidade beneficente apta a ensejar o benefício fiscal em comento’. Precedente: (TRF5, APELREEX16076-PE, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, DJ: 03/08/2012). 5. A UNICAP requereu a declaração de entidade de utilidade pública, nos moldes do Decreto-Lei nº 1.572/77 (somente deferida em 22/09/1998) e, muito após, passou a possuir Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em nome próprio (desde 15/10/1996). 6. O pedido da embargante havia sido protocolado em 20/04/1994, quando ainda se encontrava válida a isenção concedida à CETEC e estendida às entidades por ela mantidas. A UNICAP, portanto, não precisava requerer a concessão do benefício, porquanto do mesmo já usufruía em razão da isenção que era reconhecida desde anteriormente à sua mantenedora e a ela estendida. Não resta dúvida que exigir contribuições sociais por suposta perda da condição de isenta não se aplica à Embargante. 7. A UNICAP, em 15/10/1996, teve deferido o seu pedido de registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, desta feita em nome próprio. Assim, pode-se afirmar que a UNICAP, até 14 de outubro de 1996, gozava da isenção como entidade mantida pela CETEC e, a partir de 15/10/1996, em nome próprio, situação esta que persiste até a presente data, com a atual certificação denominada CEBAS, conforme certidão de trâmite emitida em 09/10/2017. 8. Em relação aos períodos fiscais objeto de questionamento nas NFLD's, no caso, 2004 a 2007, a condição da Embargante como Entidade Beneficente de Assistência Social encontra-se certificada legitimando a isenção. A embargante relata que se encontra amparada por certificação, através de pedido tempestivo de renovação de certificação relativa ao triênio 2002/2005, bem como através da Medida Provisória 446/2008, relativo ao triênio 2005/2008, sendo suficientes para manter a natureza de entidade beneficente de assistência social pois, de acordo com o art. 24, §§ 1º e 2º da Lei 12.101/2009, os efeitos da certidão anterior mantêm-se em vigor até posterior decisão. 9. Havendo Certificação a respaldar a condição de imune da Embargante, devidamente amparada por certificação no período de lançamentos das NFLD's, deve ser mantido o julgamento de procedência dos Embargos à Execução, cancelando-se as NFLD's e desconstituindo as respectivas CDA's. 10. Desnecessidade de requerimento junto ao INSS, afastando a regra do art. 55 da lei nº 8.212/91. No julgamento do RE 566.622 pelo STF, com repercussão geral da matéria, restou reconhecida a aplicação apenas de lei complementar para regência da imunidade prevista no §7º do art. 195, da CF/1988. No mencionado julgamento o STF fixou a tese de que ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. Assim, a exigência de requerimento ao INSS para a concessão da imunidade prevista na Lei Ordinária nº 8.212/91, art. 55, é inconstitucional. 11. Não poderia o art. 55 da Lei nº 8.212/1991 ter estabelecido novos obstáculos ou requisitos à isenção (imunidade), que extrapolassem os requisitos contidos no art. 14 do CTN. No caso, a Embargante tem cumprido todos os requisitos legais para a obtenção de suas certificações, sejam os do art. 14 do CTN, sejam os da Lei nº 8.212/1991, em específico os do art. 55 daquela norma. Tanto é assim que vem recebendo suas certificações à luz dos requisitos legais. 12. As NFLD's acostadas aos autos não apontam o descumprimento de qualquer requisito legal pela Embargante, mesmo os contidos na Lei nº 8.212/1991, que pudesse impedir sua Certificação e consequente gozo da sua imunidade. Não há também questionamento à Certificação conferida. A discussão sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/1991 não afeta, em nada, o direito da Embargante nestes autos, visto que seu direito à imunidade (ou isenção) foi reconhecido e certificado, à luz das exigências legais do próprio art. 55 da Lei nº 8.212/1991. 13. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 195, § 7º, da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não abordou questão ventilada nos embargos de declaração; (ii) “O acórdão regional afirmou a desnecessidade de requerimento do CEBAS, junto ao INSS, pela apelada, por entender que o STF havia declarado a inconstitucionalidade da totalidade do disposto no art. 55 da Lei 8.212/91, quando do julgamento do RE 566.622, submetido ao regime de repercussão geral” e, ao fazê-lo, “perpetrou violação ao disposto no art. 195, §7º, da CF/88, na medida em que desobrigou a parte recorrida de se submeter às exigências da lei prevista pelo preceito constitucional”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “No caso dos autos, como já dito, a Embargante tem cumprido todos os requisitos legais para a obtenção de suas certificações, sejam os requisitos do art. 14 do CTN, sejam os requisitos da Lei nº 8.212/1991, em específico os do art. 55. Tanto é assim, que vem recebendo suas certificações à luz dos requisitos legais. 
    Relembre-se, ainda, que as NFLD's não apontam o descumprimento de qualquer requisito legal pela Embargante, mesmo os contidos na Lei nº 8.212/1991, que pudesse impedir sua Certificação e consequente gozo da sua imunidade. Não há também questionamento à Certificação conferida. 
    Nesse sentido, a discussão sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 55, da Lei nº 8.212/1991, não afeta, em nada, o direito da Embargante nestes autos, visto que seu direito à imunidade (ou isenção) foi reconhecido e certificado, à luz das exigências legais do próprio sobredito art. 55.” 
    Neste contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.230.652-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator